Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (EMBARGADO), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

P
ara fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016276-09.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

EMBARGADO:

BANCO RANDON S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, opostos por EDERSON DEOTTI & CIA LTDA. contra o acórdão de Id. 187349198, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para indeferir o processamento da recuperação judicial requerida pela ora Embargante, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Aduz que “
se os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos às condições da recuperação (...) não há legitimidade que permita aos credores financeiros requererem o sobrestamento da recuperação judicial e seus efeitos
”.

Afirma que “
A recuperanda preencheu todos os requisitos essenciais ao deferimento do processamento da recuperação judicial, os quais possuem natureza objetiva, cumpre sua função social e sua viabilidade econômica foi perfeitamente constatada pela profissional indicada para realização da diligência de constatação previa
”, devendo o juízo, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial, “
se limitar tão somente em verificar o preenchimento dos requisitos essenciais previamente indicados nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05
”.

Assevera que “
A matéria versada no Agravo de Instrumento, foi submetida à apreciação deste Tribunal sem que a discussão fosse, antes, apreciada pelo juízo de primeiro grau, em flagrante supressão de instância haja vista que não houve tempo hábil para deliberação
”.

Cita, ainda, que “
a multa por litigância de má-fé se mostra totalmente desproporcional, não havendo qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC apta a ensejar a penalidade, bem como pela ausência de demonstração de dano processual ou material pelo ajuizamento da demanda
”.

Requer o provimento do recurso “
para efeito de prequestionamento de toda a matéria ora discutida no bojo do presente recurso, a fim de que seja possibilitada a utilização da via recursal ao Superior Tribunal de Justiça
”.

Contrarrazões – Id. 191727669.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, opostos por EDERSON DEOTTI & CIA LTDA. contra o acórdão de Id. 187349198, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para indeferir o processamento da recuperação judicial requerida pela ora Embargante, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É cediço que os Embargos de Declaração são cabíveis quando na decisão embargada houver erro material, contradição, obscuridade ou omissão (art. 1.022 do CPC), não devendo a via aclaratória ser utilizada para provocar um reforço na fundamentação, correção de má apreciação de prova ou veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

No caso, restou expressamente consignado no acórdão os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, a ausência dos requisitos previstos no art. 1022 do CPC é reconhecida pela própria Embargante em suas razões recursais, nas quais é indicado que a interposição dos aclaratórios tem como objetivo apenas “
subsidiar a abertura da via recursal ao Superior Tribunal de Justiça
”.

No ponto, cumpre anotar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL – NECESSIDADE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
. (N.U 1017759-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)
(destaquei)

Anoto, por derradeiro, que despeito do alegado em sede de contrarrazões, não se pode considerar como protelatório os Embargos de Declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores (Súmula 98 do STJ).

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024